Tribunal: TJSP
Processo: 1023974-02.2014.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Embargos de declaração. Pretensão de apreciação de matérias não relacionadas a juros compensatórios. Admissibilidade. Observância ao decidido mediante embargos de declaração opostos em relação ao Recurso Especial 1.328.993/CE pelo Superior Tribunal de Justiça. Portanto, embargos acolhidos, com consequente realização de julgamento das apelações.

Apelações e remessa necessária.
Preliminar.

Ementa:
Embargos de declaração. Pretensão de apreciação de matérias não relacionadas a juros compensatórios. Admissibilidade. Observância ao decidido mediante embargos de declaração opostos em relação ao Recurso Especial 1.328.993/CE pelo Superior Tribunal de Justiça. Portanto, embargos acolhidos, com consequente realização de julgamento das apelações.

Apelações e remessa necessária.
Preliminar. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Laudo decorrente de perícia e esclarecimentos que se revelam conclusivos e com respostas aos questionamentos formulados pelas partes. Ausência de dúvida ou insuficiência de fundamentação. Juiz, destinatário da prova, a quem compete analisar da relevância e da necessidade da respectiva produção.
Desapropriação. Área declarada de utilidade pública. Justa indenização. Valor fixado em conformidade ao sugerido mediante laudo decorrente de perícia. Detalhamento dos critérios considerados. Sentença mantida nesse ponto. Sem embargo, afastamento da incidência de juros compensatórios, haja vista o depósito da integralidade do valor devido em momento anterior ao deferimento de imissão na posse pelo MM. Juízo. Juros moratórios que também não incidem na hipótese, conforme reconhecido na sentença. Arbitramento dos honorários advocatícios à ordem de três por cento (3%) sobre a diferença entre o valor da oferta e o da indenização fixada que ora se mantém, haja vista as particularidades e a complexidade do caso sob exame, não bastasse o zelo do causídico e o tempo de labor por ele despendido. Logo, improvimento das apelações e provimento, em parte, da remessa necessária.